Tribunal: TJDFT
Processo: 0728253-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 4a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento no 0728253-24.2019.8.07.0000 Agravante : João Carlos de Carvalho Agravada : Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI Relator : Des. Sérgio Rocha DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Carlos de Carvalho contra decisão que indeferiu a denunciação à lide do Banco do Brasil S/A, nos seguintes termos: “INDEFIRO a pretensão do autor à denunciação da lide do Banco do Brasil S.A., porquanto há muito preclusa sua oportunidade de fazê-lo, “ex vi” do disposto no artigo 126 do CPC. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à conclusão para sentença determinada conforme decisório de id. 34076793.(...)” O agravante alega que: 1) ajuizou ação contra a PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil visando a revisão de seu benefício em razão do pagamento, em demanda trabalhista, das horas extras que lhe eram devidas; 2) o processo foi sobrestado até o julgamento do REsp 1.312.736/RS; 3) definida a tese no recurso repetitivo, “diante da manifesta e declarada responsabilidade do patrocinador em arcar com os prejuízos sofridos pelo participante, bem como da existência de fato novo decorrente do julgamento, posterior ao ingresso da demanda, o agravante intentou a denunciação à lide para que o Banco do Brasil, patrocinador do plano e antigo empregador, integrasse o feito e fosse responsabilizado pela recomposição de sua reserva matemática suficiente para garantia do benefício almejado;” 4) “é necessário observar o disposto no artigo 329 II do CPC que narra sobre a possibilidade de alteração do pedido e da causa de pedir até o saneamento do feito, não impedindo em momento algum a alteração dos polos da demanda”; 5) é nítido caso de litisconsórcio passivo necessário, pois a revisão do benefício depende da recomposição da reserva matemática. Requer a suspensão da tramitação do processo e, ao final, o deferimento da intervenção de terceiro com a consequente integração do Banco do Brasil S/A no pólo passivo da demanda. É o breve relato. Sem razão, inicialmente, o autor/agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a denunciação à lide, quando proposta pelo autor, deve ser requerida na inicial e quando proposta pelo réu, na contestação, estando preclusa tal oportunidade. Também não vislumbro a existência de fato novo apto a justificar a alteração desses marcos, pois não houve, no julgamento do recurso repetitivo, qualquer alteração fática apta a justificar a excepcionalidade de uma denunciação. Confira-se: “(...) 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018) Veja-se, inclusive, que em trecho do próprio voto do Ministro Relator, proferido em recurso em que a patrocinadora não era parte, consta que a responsabilidade pelo aporte é do participante: “(...) Assim, excepcionalmente propõe-se admitir o recálculo do benefício, nos termos pretendidos, nas ações da espécie propostas na Justiça comum até a data do julgamento do presente recurso repetitivo, condicionando-se tal recálculo ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas por meio de aporte a ser vertido pelo participante, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano.” Nesse mesmo sentido, julgado referente a demanda análoga: “(...) 1. A denunciação à lide é espécie de intervenção de terceiros que pode ser "proposta por qualquer das partes" - conforme expresso no artigo 125 do Código de Processo Civil -, não estando, assim, restrita ao réu. Quando proposta pelo autor, deve ser requerida na inicial, e, quando pelo réu, junto à contestação, sob pena de preclusão. 2. Caso a denunciação à lide não seja promovida no momento adequado, o direito perseguido deve ser buscado por meio de ação autônoma, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 125 do Código de Processo Civil, ressalvado o caso de denunciação à lide realizada com base em fato superveniente, a qual, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pode ser aceita. (...) 4. O julgamento do Recurso Especial no 1.312.736 sob a sistemática dos Recursos Repetitivos não pode ser considerado fato superveniente, pois este em nada alterou o contexto fático sob o qual a ação foi proposta, tendo apenas pacificado discussão puramente legal sobre a matéria, a qual contava com tratamento muitas vezes discrepante nos Tribunais. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189346, 07084132820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator